Tribunal: TJDFT
Processo: 0732476-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732476-75.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ALISSON COSTA NOBRE D E S P A C H O Vistos etc. Antes da análise da pretensão recursal, faz-se necessário o esclarecimento de ponto associado ao próprio conhecimento do recurso. Ao compulsar os autos, é possível concluir que o pedido deduzido em juízo, nos autos desta ação de conhecimento proposta pelo autor/apelado ALISSON COSTA NOBRE em desfavor do apelante, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., tem por objeto limitar os descontos operados pelo réu a 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos, haja vista o severo comprometido financeiro decorrente dos mútuos contratados. O julgador de origem, atento ao risco criado à própria sobrevivência da parte, julgou tal pedido procedente, além de confirmar a tutela de urgência deferida no início da lide. Na curta contestação juntada no ID 56385907, o réu/apelante se limitou a lançar argumentos genéricos e, em momento algum fez qualquer referência à tese sustentada no recurso, no caso, a possibilidade de comprometimento da renda do mutuário até o limite de 70% (setenta por cento) dos seus rendimentos, pelo fato de se tratar de servidor público militar. A sentença (ID 56385956), por sua vez, até porque não poderia ser diferente, nada dispôs a respeito, de modo que a análise do pedido e da defesa foi realizada com fundamento em legislação apropriada à espécie, sobretudo o Código Civil; caros princípios que lhe orientam, além do Código de Defesa do Consumidor, igualmente aplicável à espécie. A propósito, merece destaque o seguinte trecho das razões de decidir apresentadas por Sua Excelência. Veja-se: “O comportamento da instituição financeira requerida não se adequada à lealdade que se espera numa relação contratual, porquanto estava ciente desde o início que o percentil de comprometimento de renda extrapolava o limite legal. A requerida criou um engendro de liberação de crédito sem qualquer controle, chegando a uma situação na qual o consumidor tem o comprometimento integral da própria renda, no limite máximo de 100% para o pagamento de obrigações assumidas com a instituição financeira. A instituição financeira não pode sair liberando indiscriminadamente empréstimos, com um afã único de buscar lucro e mais lucro. O consumidor deve ser respeitado e protegido. Sabendo do comprometimento integral da margem consignável, não deveria a requerida admitir a efetivação de outros contratos para um comprimento de renda até a sua integralidade. No caso em apreço, chegamos ao extremo de termos um servidor público que trabalha unicamente para pagar dívidas para um banco. Tudo o que produz ao longo de um mês será retido para o pagamento de empréstimos. Não há renda para custear despesas básicas como alimentação, saúde, transporte, educação etc. Com efeito, esta proteção constitucional encontra-se salvaguardada no ordenamento por meio do Código de Defesa do Consumidor que possibilita no caso concreto o reconhecimento da vida como um direito básico do consumidor (art. 6o, I do C.D.C.), assim como possibilita o reconhecimento de obrigações que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV do CDC). Assim, a questão encontra suporte tanto em regra constitucional, quanto em regra infraconstitucional”. Entretanto, repise-se, no recurso, o réu traz à análise do Tribunal argumentos e fundamentos dissociados daqueles apresentados na referida sentença, pois discute, conforme já adiantado, tema não abordado nos autos até então. Em suma, o julgador analisou os autos de forma minuciosa, inclusive, e de maneira fundamentada, deu as razões que o conduziu ao julgamento da ação, especialmente a grave situação financeira em que se encontra o consumidor, em decorrência da conduta do réu. Dessa maneira, não se vislumbra que o réu tenha apresentado argumentos outros de forma a confrontar a sentença, a sugerir eventual inobservância do cumprimento do princípio da dialeticidade, por falta de impugnação específica (CPC, art. 1.010, III). Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando o desate da lide (CPC, arts. 5o e 6o), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO APELANTE para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da existência de interesse no prosseguimento do recurso de apelação interposto e pleitear o que entender de direito, sob pena do seu não conhecimento. Após, façam-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator